Tribunal: CARF
Processo: 13603.000441/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.000441/2010-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.170 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
JOSE MARIA TOLENTINO NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra José Maria Tolentino Nogueira,
CPF 009.451.966-87, fls. 6/10, originada da revisão dos dados informados na
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008.
Está sendo exigido imposto de renda suplementar, no valor de R$ 1.879,45, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 8, foi
apurada omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, no valor de R$ 42.511,09,
decorrentes de ação judicial de revisão de benefício do INSS, conforme documentos
apresentados pelo contribuinte e dados constantes da Dirf – Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.000441/2010-44
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.170 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.000441/2010-44

O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 25/1/10, conforme tela
de fls. 19. Apresentou impugnação em 11/2/10, conforme instrumento de fls. 2/4, com
as seguintes razões de contestação.
O valor de R$ 42.511,09 é proveniente ação judicial de revisão de benefício
previdenciário, pagos acumuladamente a destempo pelo INSS. Os valores originais são
inferiores ao limite de isenção tributária.
Sendo o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, conclui-se que sua
incidência ocorre quando da existência de um acréscimo patrimonial.
Discorda da inclusão do valor como renda, uma vez que, se o pagamento tivesse
ocorrido na data do vencimento de cada mensalidade do benefício, não teria sofrido
incidência de imposto de renda.
O valor recebido não configura acréscimo patrimonial, mas a recomposição do
patrimônio, recebido em uma única parcela de vencimentos atrasados.
Requer provimento do recurso e o cancelamento da notificação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Considera-se omissão de rendimentos os valores recebidos acumuladamente, decorrente
de ação judicial, não declarados pelo contribuinte.
Conforme art. 12 da Lei no 7.713/88, os rendimentos recebidos acumuladamente são
tributados no mês de seu recebimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global
b) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário seria a omissão dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação judicial, no valor de R$ 42.511,09.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.170 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.000441/2010-44

O interessado insurge-se contra a decisão anterior alegando que os rendimentos
são procedentes de revisão de benefício previdenciário e que foram recebidos acumuladamente,
portanto deveriam ser tributados pelo regime de competência e não pelo de caixa, in verbis:
Nos termos da Justificativa do Contribuinte apresentada nos referidos autos, o
referido valor recebido pelo Contribuinte, é procedente de revisão do benefício
previdenciário, no qual o INSS foi condenado a efetuar a revisão do beneficio, e reajusta-
lo, bem como a pagar as diferenças acumuladas dele decorrentes, o que se confirma com
a cópia da mesma, em anexo.
O referido valor expresso na notificação ora impugnada, refere-se a beneficio de
aposentadoria por tempo de serviço pagos judicialmente, de forma acumulada, e a
destempo pelo INSS, sendo que os valores originais são inferiores ao limite de isenção
tributária.
Como sabido a matéria relativa à incidência de imposto de renda sobre o montante
recebido (regime de caixa), ou seja, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, já foi
pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543B do Código de
Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava,
para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação
da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido. A tese do citado recurso é
transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Da observação do relatório do auto de infração (e-fls. 8), nota-se que é citado que
os rendimentos omitidos são originados de recebimentos do INSS e a autoridade lançadora faz a
seguinte alusão a esta infração:
Incluído os rendimentos recebidos da revisão de benefícios do INSS, conforme
documentos apresentados pelo contribuinte intimado e DIRF. apresentada pela 'fonte
pagadora.
Contudo, não se verificam nos autos qualquer documento/tabela que discrimine
período e respectivos montantes mensais dos créditos apurados na liquidação daquela sentença e
somente com a apresentação deste documento é que pode ser devidamente comprovado o
recebimento de rendimentos acumulados, bem como, tornar possível a aplicação escorreita do
regime de competência do IRPF aos montantes recebidos.
Da Proposta de Diligência
Considerando as alegações do sujeito passivo e todo o anteriormente exposto;
Considerando os indícios verificados e, tendo por principio o atendimento do
disposto no Recurso Extraordinário no 614.406/RS, bem como das disposições contidas no §2o
do artigo 62, do RICARF, aos quais os membros deste Conselho são vinculados;
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.170 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.000441/2010-44

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Considerando, ainda, a necessidade de que sejam dirimidas as dúvidas quanto ao
recebimento acumulado dos rendimentos omitidos contidos nesta notificação de lançamento,
proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de origem providencie
o seguinte:
Intimar o interessado a apresentar os seguintes documentos:
- tabela/planilha dos rendimentos recebidos supostamente de forma acumulada na
qual conste a discriminação de todo o período compreendido, bem como seus respectivos
montantes mensais; e
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 50
DF CARF MF
Original